Tribunal: TJDFT
Processo: 0726056-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726056-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FAUSTA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Fausta Lopes de Sousa contra a decisão (ID 159885436 do processo n. 0701814-98.2023.8.07.0011, posteriormente mantida em decisão dos embargos de declaração de ID 161216498) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora embargante contra Alessandra da Silva Machado Mendes, determinou a citação pessoal da parte ré, indeferindo o pedido de citação na pessoa de sua advogada. Em suas razões recursais (ID 48498458), a agravante sustenta que contende com a agravada no processo n. 0705842-46.2022.8.07.0011, no curso do qual a recorrida foi citada na pessoa de sua advogada, Dra. Camila Pinto Esquerdo – OAB/PA n. 26.587, em razão de procuração com poderes especiais para o recebimento de citação. Afirma que a agravada adota postura para dificultar o recebimento da citação. Argumenta ser possível a citação na pessoa do causídico com poderes especiais, nos termos dos arts. 105 e 247, IV, do Código de Processo Civil. Destaca que o precedente judicial utilizado como fundamento de decidir pelo Juízo a quo não tem força vinculante e não possui os mesmos pressupostos fáticos subjacentes ao caso ora em discussão. Assim, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir o pedido de citação da agravada na pessoa de sua patrona. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2.O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Na hipótese,a agravante pretende a reforma do ato judicial que determinou a citação pessoal da parte ré e indeferiu o pedido de citação na pessoa de sua advogada. A propósito, veja-se o excerto de interesse do decisum: (...) Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; (...) A referida decisão foi embargada de declaração, tendo o Juízo a quo rejeitado o recurso em decisão com o seguinte teor: A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 159885436, pois teria sido omissa quanto ao pedido de citação da ré na pessoa de uma advogada que teria poderes para receber citação. Conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, (...) se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação, receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula. (STJ - REsp: 1995883 MT 2022/0099932-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Dessa forma, nego provimento aos embargos. Cumpra-se a decisão precedente. Contra a referida decisão se insurge a agravante, sustentando os fundamentos acima delineados. A despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. O pronunciamento judicial que versa sobre citação e eventuais vícios no ato não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo doart. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal no sentido do não cabimento de agravo de instrumento em face de decisões que versam sobre citação: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. ART. 932, III DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso. 2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática. 4. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão n. 1362467, 07031443720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/8/2021, Publicado no PJe: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1315961, 0717722-73.2019.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/2/2021, Publicado no PJe: 26/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. No caso, em torno da matéria discutida no recurso interposto pelo agravante não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Com efeito, a determinação de citação pessoal da parte ré, ora agravada, não representa fato capaz de comprometer a satisfação da pretensão autoral, tampouco de causar tumulto ao andamento do feito. Afasta-se, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora